Tribunal: TJBA
Processo: 8013056-75.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8013056-75.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA DE SUCESSÕES, ÓRFÃOS E INTERDITOS DA COMARCA DE SALVADOR-BAHIA Advogado(s): SUSCITADO: JUIZO DA 3ª VARA DE SUCESSOES, ORFAOS E INTERDITOS DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE DOAÇÃO. RELAÇÃO COM O INVENTÁRIO DA DOADORA. FORÇA ATRATIVA DO JUÍZO DO INVENTÁRIO. CONFLITO NEGATIVO JULGADO IMPROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 1ª Vara de Sucessões, Órfãos e Interditos da Comarca de Salvador/BA em face do Juízo da 3ª Vara da mesma especialidade e comarca, nos autos de ação de anulação de doação ajuizada com alegações de excesso à legítima e inobservância dos limites legais. A ação foi inicialmente distribuída à 3ª Vara, que declinou de sua competência para o juízo da 1ª Vara, onde tramita o inventário da autora da doação, tendo este último suscitado o presente conflito, ao entender inexistente conexão, prejudicialidade ou prevenção entre as ações. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir qual juízo é competente para processar e julgar a ação de anulação de doação: se o juízo que recebeu originalmente a ação anulatória ou o juízo onde tramita o inventário da doadora. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ação de anulação de doação, embora possua causa de pedir distinta da ação de inventário, apresenta relação direta com o acervo hereditário, pois seus efeitos impactam a composição da partilha. 4. A conexão lógica e fática entre as ações atrai a competência do juízo do inventário, dada a prevenção por prejudicialidade externa (a conclusão do processo de inventário, ao final, dependerá do resultado da ação anulatória), bem como por uma questão de economia processual, pois este já conhece, de maneira global, os bens e os herdeiros. 5. A concentração processual no juízo do inventário favorece a economia e coerência das decisões, evitando conflitos e garantindo maior segurança jurídica na definição da partilha. 6. A lógica subjacente ao fenômeno jurídico da “força atrativa” do inventário pode ser extraída, inclusive, da Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia (Lei nº 10.845/2007, art. 74, I, “a”) que atribui aos Juízes das Varas de Sucessões a competência para julgar causas relativas à herança, inclusive doações relacionadas à sucessão. 7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça confirma a aplicação da força atrativa do inventário a ações que impactem diretamente a sucessão, mesmo quando inexista conexão objetiva entre as demandas. 8. Sem pretender generalizar a necessidade de distribuição por prevenção ao juízo do inventário em todos os casos de ações anulatórias, mas observando-se a natureza e objeto da ação que ora se discute, e a sua conexão com o acervo hereditário, tenho por conveniente a distribuição por dependência, na forma requerida pela parte, favorecendo a racionalização do processo e a segurança jurídica da partilha. IV. DISPOSITIVO 9. Conflito julgado improcedente. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 96 e 313, V, “a”; CC, arts. 544, 548 e 2.021; Lei nº 10.845/2007 (LOJE/BA), art. 74, I, “a”. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1153194/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 13.11.2012; STJ, CC nº 163736/GO, Rel. Min. Raul Araújo, j. 06.04.2021; STJ, AgRg no AREsp nº 54532/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 24.10.2016. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do conflito negativo de competência nº 8013056-75.2025.8.05.0000, em que figuram como suscitante o JUÍZO DA 1ª VARA DE SUCESSÕES, ÓRFÃOS E INTERDITOS DA COMARCA DE SALVADOR-BAHIA e como suscitado o JUIZO DA 3ª VARA DE SUCESSOES, ORFAOS E INTERDITOS DA COMARCA DE SALVADOR. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em JULGAR IMPROCEDENTE o conflito negativo de competência, para fixar a competência do Juízo Suscitante, da 1ª VARA DE SUCESSÕES, ÓRFÃOS E INTERDITOS DA COMARCA DE SALVADOR-BAHIA, para processar e julgar a ação condutora, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR